Tribunal: TJPA
Processo: 0004456-67.2017.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004456-67.2017.8.14.0022

APELANTE: ARNALDO MELO DIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO N.º: ____________.

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO N.º: 0004456-67.2017.8.14.0022

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-MIRI/PA.

APELANTE:
ARNALDO MELO DIAS

ADVOGADA PATICULAR: CADNA FERNANDA FORMIGOSA PINHEIRO, OAB/PA 16.682

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ARTIGO 157, §2º, II DO CÓDIGO PENAL).

1.
DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
IMPROVIMENTO.
AS PROVAS PRODUZIDAS NA FASE EXTRAJUDICIAL FORAM CORROBORADAS PELAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E TESTEMUNHA, COLHIDOS EM JUÍZO, PODENDO SER VALORADA NA FORMAÇÃO DO JUÍZO CONDENATÓRIO. EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, COMETIDOS NA CLANDESTINIDADE, EM ESPECIAL O ROUBO, A PALAVRA DA VÍTIMA TÊM ESPECIAL IMPORTÂNCIA E PREPONDERA, ESPECIALMENTE QUANDO DESCREVE, COM FIRMEZA, A CENA CRIMINOSA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

2.
DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.

A PROVA TESTEMUNHAL É SUFICIENTE PARA SUA COMPROVAÇÃO, PORQUE A PARTIR DO MOMENTO EM QUE O ACUSADO EXECUTA UMA AÇÃO CRIMINOSA COM SEU COMPARSA, O LIAME SUBJETIVO ENTRE ELES ESTÁ DEVIDAMENTE CONFIGURADO. ATRAVÉS DAS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS, CONSTATA-SE QUE A VÍTIMA, RECONHECEU O ACUSADO COMO UM DOS AUTORES DO DELITO, CONFIRMANDO QUE ELE PRATICOU O ASSALTO NA COMPANHIA DE OUTRO INDIVÍDUO.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo a pena do apelante no patamar de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime Semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar
-lhe provimento
.

01
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia
03
de
fevereiro
de 2025 e término no dia
10
de
fevereiro
de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Lúcia Silveira
.

Belém/PA, 10 de
fevereiro
de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de ARNALDO MELO DIAS, por intermédio de Advogada Particular, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da Vara Única de Igarapé-Miri/PA
(ID. 22122337), que o condenou à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
Semiaberto
, além do pagamento de
13 (treze) dias-multa
, a
1/30
do salário-mínimo vigente.

Na
denúncia
(fls. 05/07, ID nº 22122262), o representante do Ministério Público narrou que no dia 27/11/2016, por volta de 17:15 horas, na Travessa Quintino Bocaiuva, a vítima Benedito Bastos estava caminhando em via pública em direção a sua residência, ocasião em que foi abordado por dois indivíduos, os quais encontravam-se em uma bicicleta, tendo estes anunciado o assalto.

Segue narrando que os nacionais lhe subtraíram dois aparelhos celulares, um da marca Motorola, modelo moto G e outro da marca Samsung, modelo J5, bem como roupas infantis e outros objetos que estavam em sua mochila e em seguida empreenderam fuga em direção ao bairro da matinha.

A vítima então se deslocou até o bairro da matinha, no intuito de conseguir recuperar seus bens, sendo que no local indagou vários populares, os quais informaram que um dos indivíduos que praticaram o crime em tela era o nacional conhecido como "malandro".

Ato continuo a vítima se dirigiu a residência do denunciado, vulgo "malandro", ocasião em que foi atendido pela genitora deste, a qual informou que o mesmo era usuário de substâncias entorpecentes e que praticava roubos como uma forma de sustentar o seu vício.

Perante a autoridade policial a vítima reconheceu sem sombras de dúvidas o denunciado como sendo uma das pessoas que roubou seus pertences. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º, II, do Código Penal.

Em suas
razões recursais
(fls. 227/231, ID nº 22122338) o recorrente pugnou pela absolvição por insuficiência de provas, e, subsidiariamente pelo afastamento do concurso de agentes, bem como pela conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 246/254, ID nº 22122344), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito pelo
improvimento
do recurso interposto.

Nesta
Instância Superior
(fls. 260/267, ID nº 23329780), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, devendo a sentença ora vergastada ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo ao mérito da pretensão recursal.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Requer a defesa a absolvição do apelante, ao argumento de que não houve prova robusta e concreta do crime, estando o quadro probatório insuficiente para a condenação do acusado, devendo ser reformada a decisão proferida.

Adianto que, apesar dos argumentos trazidos pela defesa, restou configurado, pelas provas trazidas aos autos, que o apelante efetivamente praticou a conduta descrita na denúncia.

A
materialidade
e
autoria
estão devidamente comprovadas, sendo clara a ocorrência do delito de roubo,
por meio do Boletim de Ocorrência Policial e a prova testemunhal acusatória.

Em depoimento, a vítima
BENEDITO BASTOS COSTAS,
em seu depoimento em Juízo, afirmou:

Que no dia dos fatos estava voltando do interior com sua família (...) que chegaram na cidade por volta das 17h (...) que colocou sua esposa e sua filha em um mototáxi (...) que veio caminhando pela rua, com uma mala, quando percebeu que o acusado e outro rapaz passaram pelo depoente cada um com uma bicicleta (...) que já sentiu que poderia ser assaltado (...) que mais adiante foi abordado pelos dois (...) que o acusado anunciou o assalto (...) que levantou logo a mão (...) que o acusado tirou o celular do seu bolso (...) que o outro pegou a sacola do depoente (...) que os assaltantes fugiram (...) que chegou em casa e contou para sua esposa (...) que reconheceu o acusado porque já morou no bairro da matinha (...) que conhece a mãe do acusado, pois o depoente é professor (...) que foi até a casa deles (...) que a mãe do rapaz confidenciou que o jovem pratica pequenos crimes para sustentar seu vício (...) que pediu a mãe do acusado que tentasse junto a ele a devolução dos aparelhos celulares, pois do contrário precisaria registrar a ocorrência (...) que não obteve resposta e fez o registro de ocorrência na delegacia.

Já a testemunha
ALEXANDRE RABELO CLOS
, em seu depoimento em Juízo, afirmou:

Que a prisão do acusado se deu dentro de uma operação maior: Operação Timbó, onde foram presos vários acusados de crimes de roubo e tráfico (...) que confirma que a vítima apontou o acusado na delegacia, por meio de reconhecimento fotográfico.

O réu
ARNALDO MELO DIAS
, em juízo negou os fatos declinados na denúncia; alegando que estava na companhia
do rapaz que assaltou a vítima de bicicleta, porém que não sabia que ele praticaria o assalto.

Sabe-se que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probante e, no caso em questão, a vítima Josiane foi categórica em afirmar que o réu fora um dos autores do roubo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DEPOIMENTO DA VÍTIMA - ESPECIAL VALOR NOS CRIMES DE ROUBO - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS - VALIDADE - CONSUMAÇÃO DO CRIME DE ROUBO - SÚMULA Nº 582 DO STJ - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO - ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE.
- Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probante e, no caso em questão, a vítima foi categórica em afirmar que o réu fora o autor do roubo - Aos depoimentos prestados por policiais deve-se dar crédito como se dá ao depoimento de qualquer outra testemunha - "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada." - Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, e inexistindo causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, mister seja mantida a condenação do apelante pela prática dos delitos de roubo e tráfico ilícito de entorpecentes.
(TJ-MG - APR: 10112170151792001 Campo Belo, Relator: Bruno Terra Dias, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/02/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - CONDENAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DO RÉU - ABSOLVIÇÃO - IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS - PALAVRAS FIRMES E COERENTES DAS VÍTIMAS - RECONHECIMENTOS FOTOGRÁFICO E PESSOAL CONFIRMADOS EM JUÍZO - RECURSO DESPROVIDO
. As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal acerca do procedimento do reconhecimento de pessoa são meramente recomendatórias, razão pela qual sua eventual inobservância não acarreta, por si só, a invalidade da prova, notadamente se o reconhecimento for ratificado em juízo. Não há falar em absolvição do apelante pela prática do crime de roubo majorado quando a materialidade e a autoria delitivas resultam satisfatoriamente comprovadas pelas declarações firmes e coerentes das vítimas e pelos reconhecimentos daquele por estas, sem qualquer hesitação ou dúvida, em ambas as fases da persecução penal, notadamente porque a palavra dos ofendidos, em situações como a dos autos, quando o crime é perpetrado às escondidas, assumem particular relevo no acervo probatório.
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0007119-14.2009.8.11.0002, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 21/05/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/05/2024).

PENAL E PROCESSUAL PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVO – ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II, DO CP)– 1 ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE – 2 PENA DE MULTA – PROPORCIONALIDADE OBSERVADA – 3 CUSTAS PROCESSUAIS – PEDIDOS DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO E DE SUSPENSÃO DA EXIBILIDADE – PLEITOS INOPORTUNOS – CARÊNCIA DE POSSIBILIDADE JURÍDICA – COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENA PECUNIÁRIA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – IMPERTINÊNCIA – 4 PARCIAL CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.
1 Por força da comprovação extreme de dúvidas acerca da materialidade, autoria e tipicidade delitivas, torna-se inviável o acolhimento do pleito absolutório; (...) 4 Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJ-PI - Apelação Criminal: 0007449-09.2017.8.18.0140, Relator: Pedro De Alcântara Da Silva Macêdo, 1ª Câmara Especializada Criminal, Data de Julgamento: 26/01/2024).

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são idôneas e convergentes quanto ao envolvimento do ora recorrente no crime de roubo majorado, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Via de efeito, a alegação de insuficiência de provas se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual de maneira harmônica, segura e uníssona, confirmam a autoria da conduta criminosa por parte do apelante, não deixando, desta forma, margem para questionamentos a esse respeito. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime
tipificado no a
rtigo 157, §2°, II e §2º-A, I, do Código Penal
e ao conferir validade aos depoimentos prestados pelos policiais.

A aplicação do princípio do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante. Portanto, devidamente comprovada, nos autos, a prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, não havendo como acolher o pedido de absolvição por insuficiência de provas.

2.
DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES.

Requer a defesa a exclusão da majorante referente ao concurso de pessoas ao argumento de que esta não restou comprovada após o término da instrução.

Através das provas carreadas aos autos, constata-se que a vítima, reconheceu o acusado como um dos autores do delito, confirmando que ele praticou o assalto na companhia de outro indivíduo.

Assim, restou devidamente demonstrada, por meio do conjunto probatório reunido nos autos, do qual conclui-se que o apelante e um terceiro não identificado agiram, sim, em comunhão de vontades entre si, visando a um determinado, e comum, fim (roubo), com cada um assumindo função previamente determinada, onde um anunciou o roubo, enquanto o outro subtraía os bens. Agindo, portanto, em unidade de desígnios, com o intuito de praticarem o delito de roubo majorado.

É de nosso conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

No mesmo sentido, colaciono jurisprudências Pátrias, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO.
CONCURSO DE PESSOAS. EXCLUSÃO DA MAJORANTE. IMPOSSIBILIDADE
. AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.
Para a caracterização do concurso de agentes art. 157, § 2.º, II, do CP, basta que o lastro probatório colhido nos autos, por mais que testemunhal, demonstre a concorrência de duas ou mais pessoas no fato criminoso, não sendo necessário sequer a identificação do corréu.
Cominada a pena de multa ao crime, a sua imposição ao agente é de caráter necessário, visto se tratar de sanção penal, sendo impossível a sua isenção na fase de conhecimento, ante a inexistência de previsão legal para tanto. Nestes moldes, cabe ao Juízo da Execução avaliar a miserabilidade jurídica do sentenciado e suas condições socioeconômicas para o pagamento da multa sem prejuízo do seu sustento e de sua família.
(TJ-BA - APL: 05019955020198050150, Relator: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA, SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 04/03/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS- DESCABIMENTO - AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO - CABIMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - MATÉRIA PERTINENTE AO JUÍZO DE EXECUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
- Comprovadas a materialidade e autoria do crime de roubo majorado, principalmente pela palavra da vítima, corroborada pelos depoimentos dos policiais, inviável a absolvição por ausência de provas - Verificando-se que a subtração da coisa alheia móvel se deu em concurso de pessoas, impossível o afastamento da majorante - A simulação do uso de arma de fogo é suficiente para configurar a elementar do roubo, mas não a causa de aumento de pena, que reclama, ao menos, tenha a vítima visto efetivamente a arma, ainda que sem apreensão e perícia - O art. 804 do CPP dispõe que o pagamento das custas é um dos efeitos da condenação, sendo cabível ao Juízo da Execução a análise do pleito, fase adequada para se evidenciar a real situação econômica do réu.
(TJ-MG - APR: 00008641620228130556, Relator: Des.(a) Âmalin Aziz Sant'Ana, Data de Julgamento: 06/07/2023, 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/07/2023).

Portanto,
é
incabível o afastamento da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas, vez que inequívoca a participação de mais de uma pessoa no delito, conquanto não identificado, não havendo que se falar, portanto, em desclassificação para a modalidade de roubo simples
, vez que o depoimento testemunhal prestado dá conta da participação de outro indivíduo além do recorrente.

Por fim, sem que haja a reforma na dosimetria da pena, não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista que o magistrado
a quo
levou em consideração os parâmetros estabelecidos pelo art. 44 do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, NEGO PROVIMENTO à pretensão recursal, mantendo a pena do apelante em 0
5 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa
,
a ser cumprido inicialmente no regime Semiaberto.

É como voto
.

Belém, 11/02/2025